Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECRETO LEGISLATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública em face do Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública, ambos da mesma comarca, nos autos de ação declaratória de nulidade proposta contra Câmara Municipal, visando o afastamento de decreto legislativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juizado Especial de Fazenda Pública processar e julgar ação declaratória de nulidade de decreto legislativo, considerando a alegada complexidade da matéria e a natureza institucional da controvérsia.
III. Razões de decidir
3. A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública é regida pela Lei n. 12.153/2009, que estabelece critérios objetivos para sua fixação: valor da causa até 60 salários mínimos e matéria não incluída nas exclusões do art. 2o, § 1o.
4. O rol de exclusões de competência previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009 é taxativo, não contemplando limitações baseadas na complexidade da demanda.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IRDR 85560/2016) sedimentou o entendimento de que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito de competência julgado improcedente.
Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida com base em critérios objetivos: valor da causa, qualidade das partes e natureza da matéria, excetuadas as hipóteses previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009; 2. A complexidade da demanda não afasta a jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública".
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2o, § 1o, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.04.2021; TJMT, N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMG, AGT 10126160009364002, Rel. Peixoto Henriques, j. 24.01.2023; TJRS, AI 70082619123, Rel. Francesco Conti, j. 29.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1006615-35.2025.8.11.0000

CLASSE:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EX
MO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JHONATAN ANFILOFEV FARIA - CPF: 054.866.691-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 7o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; PELA 3a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; E PELA 5a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. VENCIDOS O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL; O 4o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; A 6a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO; E O 8o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECRETO LEGISLATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública em face do Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública, ambos da mesma comarca, nos autos de ação declaratória de nulidade proposta contra Câmara Municipal, visando o afastamento de decreto legislativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juizado Especial de Fazenda Pública processar e julgar ação declaratória de nulidade de decreto legislativo, considerando a alegada complexidade da matéria e a natureza institucional da controvérsia.

III. Razões de decidir

A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública é regida pela Lei n. 12.153/2009, que estabelece critérios objetivos para sua fixação: valor da causa até 60
salários mínimos
e matéria não incluída nas exclusões do art. 2o, § 1o.

O rol de exclusões de competência previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009 é taxativo, não contemplando limitações baseadas na complexidade da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IRDR 85560/2016) sedimentou o entendimento de que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Conflito de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento
: "1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida com base em critérios objetivos: valor da causa, qualidade das partes e natureza da matéria, excetuadas as hipóteses previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009; 2. A complexidade da demanda não afasta a jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública".

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.153/2009, art. 2o, § 1o, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.711.911/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.04.2021; TJMT, N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMG, AGT 10126160009364002, Rel. Peixoto Henriques, j. 24.01.2023; TJRS, AI 70082619123, Rel. Francesco Conti, j. 29.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado peloJuízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabáem facedoJuízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, com o objetivo de definir qual órgão é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Decreto Legislativo) no. 1013464-31.2024.8.11.0041, proposta por Jhonatan
Anfilofev
Fariacontra aCâmara Municipal de Cuiabá, que visa o afastamento de ato legislativo.

O Suscitante argumenta que, embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta salários-mínimos), trata-se de demanda em que o polo passivo (Câmara Municipal de Cuiabá) não integra o rol do art. 5o, inciso II, da Lei 12.153/09, que dispõe sobre quem pode ser réu nos juizados fazendários, sendo este rol taxativo.

Discorre que a Câmara possui apenas personalidade judiciária, sendo legitimada exclusivamente para defender suas prerrogativas institucionais, o que afastaria sua inclusão como ré em ação perante os Juizados (id. 272586882).

O conflito foi instruído com cópia da mencionada ação, na qual consta a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, bem como a decisão deste último que reconhece sua incompetência (id. 272586890, págs. 193 a 196).

O e. relator, à época, designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõe o artigo 205 do RITJ/MT (Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), ressaltando a necessidade de prestar informações nos autos, conforme art. 204 do mesmo regimento (id. 273674363).

O Juízo suscitado informou que, considerando o valor da causa (R$ 1.000,00), a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009, da Resolução n.o 04/2014 do TJMT e do IRDR n.o 85560/2016.

Acrescentou que a Câmara Municipal de Cuiabá, por integrar a estrutura do Município, pode figurar no polo passivo de ações no Juizado, mesmo possuindo apenas personalidade judiciária (ids. 274167394 e 275633351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 279506376).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, por entender ser incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.o 1013464-31.2024.8.11.0041, proposta por Jhonatan
Anfilofev
Fariacontra aCâmara Municipal de Cuiabá, que visa o afastamento do Decreto Legislativo no 133, datado de 04/04/2024.

O
Juízo Suscitante
sustenta que, embora o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, a
Câmara Municipal de Cuiabá
não integra o rol taxativo do art. 5o, II, da
Lei 12.153/09
, que define os legitimados passivos nos Juizados Fazendários.

Alega, ainda, que a Câmara possui apenas
personalidade judiciária
, limitada à defesa de suas prerrogativas institucionais, o que a tornaria
inapta para figurar como ré
em ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública (id. 272586882).

Por sua vez, o
Juízo Suscitado
, ao declinar a competência, entendeu que diante do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), a competência é do
Juizado Especial da Fazenda Pública
, conforme a
Lei 12.153/2009
, a
Resolução n.o 04/2014 do TJMT
e o
IRDR n.o 85560/2016
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de perícia. Ademais, que a
Câmara Municipal de Cuiabá
, embora possua apenas personalidade judiciária, integra a estrutura do Município e, por isso, pode figurar no polo passivo de ações no Juizado.

A controvérsia cinge-se em saber se compete à 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá ou ao Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 1013464-31.2024.8.11.0041, proposta por Jhonatan
Anfilofev
Fariacontra aCâmara Municipal de Cuiabá, que visa o afastamento do Decreto Legislativo no 133, datado de 04/04/2024, cujo valor da causa é atribuído a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

O artigo 2o da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe sobre o critério econômico da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Veja-se:

“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.”

(...)

§ 4° No foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Já o artigo 5o, dessa mesma Lei, estabelece quem pode figurar como parte nesses Juizados Especiais da Fazenda Pública, excepcionando, expressamente, os legitimados passivos, nos seguintes termos:

"[...] Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

II –
como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. [...]”

No caso em apreço, a ação foi ajuizada por pessoa física, sendo que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, tendo como objetivo a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n.o 133, de 4 de abril de 2024, cujo teor é o seguinte:

CONCEDE O TÍTULO HONORÍFICO ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO AO SENHOR JAIR MESSIAS BOLSONARO.

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou e o Presidente, no uso das atribuições previstas no inciso IV do art. 16 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, promulga o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1o Fica concedido o Título Honorífico Ordem do Mérito Legislativo ao Senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Cuiabá. Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Paschoal Moreira Cabral, Cuiabá - MT Em 04 de abril de 2024. VEREADOR CHICO 2000 PRESIDENTE

Dentro desse contexto, verifica-se que a Câmara Municipal de Cuiabá não se enquadra em nenhuma das categorias que legitimam o polo passivo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, visto que não possui personalidade jurídica própria, mas tão somente personalidade judiciária, atuando exclusivamente na defesa de suas prerrogativas institucionais, notadamente aquelas de natureza legislativa.

O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, fixou a tese de que
“A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. No caso, a Câmara de Vereadores do Município de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária inibitória com pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Nacional e o INSS, objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os vencimentos pagos aos próprios vereadores. Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa institucional, mas de pretensão de cunho patrimonial.”
(Tema 348)

O escopo de anular o Decreto Legislativo n.o 133/2024, que concede título honorífico, recai sobre matéria que constitui prerrogativa da Câmara Municipal, prevista na Lei Orgânica do Município.

Desse modo, o objeto da demanda ultrapassa os limites típicos de ações comuns de natureza administrativa ou indenizatória de baixa complexidade, usualmente submetidas ao rito dos Juizados.

O pedido de anulação de ato legislativo, ainda que de conteúdo simbólico (concessão de título honorífico), envolve controle de legalidade de ato político, o que exige reserva de jurisdição qualificada, por sua repercussão nos princípios da separação de Poderes e da autonomia do Legislativo Municipal.

Além disso, os atos legislativos de conteúdo normativo ou político, mesmo que não contenham efeitos patrimoniais diretos, devem ser apreciados pelas Varas comuns, justamente em função da complexidade e da natureza institucional da controvérsia, sendo incompatíveis com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais.

Portanto, conclui-se que o Juízo competente para processar e julgar a Ação Anulatória é aquele da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
ora Suscitado
.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.o 1013464-31.2024.8.11.0041.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL
)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
RAMOS PAIVA ZANOLO (6a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (8o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da ação declaratória de nulidade n. 1013464-31.2024.8.11.0041 proposta contra a Câmara Municipal de Cuiabá (MT), que visa o afastamento do Decreto Legislativo n. 133/2024.

Em sessão virtual, o i. relator julgou procedente o conflito de competência e fixou a competência da vara comum, por entender que “
os atos legislativos de conteúdo normativo ou político, mesmo que não contenham efeitos patrimoniais diretos, devem ser apreciados pelas Varas comuns, justamente em função da complexidade e da natureza institucional da controvérsia, sendo incompatíveis com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais
”.

Pois bem.

De imediato, a questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é regida pela Lei n. 12.153/2009 e foi sedimentada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça no incidente de demandas repetitivas de n. 85560/2016.

Dito isso, para aferição da competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública deve-se observar que o valor da causa não pode exceder 60 (sessenta)
salários mínimos
. Além disso, importa registrar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública também está restrita à matéria, conforme estabelece o artigo 2o da legislação aplicável.

Sob essa ótica, quando em discussão as matérias da competência do Juizado Especial de Fazenda Pública, deve ser observado o rol de exclusão de competência previsto na forma do art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Vejamos:

“
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
”
[sem destaque no original].

Com efeito, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, não há qualquer exclusão de procedimentos, em razão de sua especialidade, do rol de competências dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Tal entendimento é corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o entendimento de que “
se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.
A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais
”
. (
ex
vi
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.711.911/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 16/4/2021).
[sem destaque no original].

Tal posicionamento também foi reproduzido pela Seção de Direito Público e Coletivo,
nos autos de n. 0085560-68.2016.8.11.0000, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 1/TJMT), no sentido de que “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das açõ
es, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”
(TJMT, N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, Julgado em 28/11/2018,
Publicado
no DJE 10/12/2018)
[sem destaque no original].

Em mesma linha, há entendimentos de outros tribunais pátrios em casos análogos:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL -
LEI No 12.153/2009 - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO LEGISLATIVO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA
- TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - REMESSA: POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS.

1.
Compete à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública julgar o recurso interposto contra sentença prolatada na ação anulatória ajuizada em face da Câmara Municipal, ação cujo valor atribuído à causa não extrapole o teto legal
(Lei no 12 .153/2009)

[...]
”

(TJMG - AGT: 10126160009364002 Capinópolis, Relator.: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. RESOLUÇÕES
NoS
837/2010, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO
COMAG.

LEI FEDERAL No 12.153/2009. COMPLEXIDADE. CÂMARA MUNICIPAL
.

[...]

2. Estando presentes, de forma simultânea, todos os requisitos de atração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - valor da causa aquém do patamar legal, qualidade das partes, matéria não incluída dentre as exceções da competência e instalação do JEFP na Comarca -, é de ser reconhecida, de ofício, a incompetência da Vara Comum da Fazenda Pública para o processamento do feito, restando prejudicado o julgamento do recurso.

3.
O critério estabelecido pela lei é o valor da causa, inexistindo limitação pertinente à complexidade da demanda
.

4.
A inclusão de Câmara Municipal no polo passivo, litigando em defesa de seus direitos institucionais, não afasta a competência do JEFP
.REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA ORIGEM. AGRAVO PREJUDICADO”.

(TJRS, AI: 70082619123 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 29/08/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, em observância à jurisprudência dos tribunais superiores e aos ditames da Lei n. 12.153/2009, por inexistir limitação de complexidade da demanda, não vislumbro qualquer impedimento ao processamento e julgamento da referida ação anulatória de decreto legislativo no âmbito dos Juizados Especiais de Fazenda Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pela d. relator Des. Márcio Vidal,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência e
DECLARO
competente o Juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), ora suscitante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)
:

Acompanho o voto divergente pela improcedência do conflito.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
3a VOGA
L):

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Turma:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Desembargador
Márcio Vidal:

[...]
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado peloJuízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabáem facedoJuízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, com o objetivo de definir qual órgão é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Decreto Legislativo) no. 1013464-31.2024.8.11.0041, proposta por Jhonatan
Anfilofev
Fariacontra aCâmara Municipal de Cuiabá, que visa o afastamento de ato legislativo.

O Suscitante argumenta que, embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta salários-mínimos, trata-se de demanda em que o polo passivo (Câmara Municipal de Cuiabá) não integra o rol do art. 5o, inciso II, da Lei 12.153/09, que dispõe sobre quem pode ser réu nos juizados fazendários, sendo este rol taxativo.

Discorre que a Câmara possui apenas personalidade judiciária, sendo legitimada exclusivamente para defender suas prerrogativas institucionais, o que afastaria sua inclusão como ré em ação perante os Juizados (id. 272586882).

O conflito foi instruído com cópia da mencionada ação, na qual consta a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, bem como a decisão deste último que reconhece sua incompetência (id. 272586890, págs. 193 a 196).

O e. relator, à época, designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõe o artigo 205 do RITJ/MT, ressaltando a necessidade de prestar informações nos autos, conforme art. 204 também do mesmo regimento (id. 273674363).

O Juízo suscitado informou que, considerando o valor da causa (R$ 1.000,00), a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009, da Resolução n.o 04/2014 do TJMT e do IRDR n.o 85560/2016. Acrescentou que a Câmara Municipal de Cuiabá, por integrar a estrutura do Município, pode figurar no polo passivo de ações no Juizado, mesmo possuindo apenas personalidade judiciária (ids. 274167394 e 275633351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 279506376).

É o que merece registro.
[...]

O douto relator, Des Márcio Vidal,
votou no sentido de julgar procedente o presente conflito, fixando-a em favor do
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
por entender que o objeto da ação — anulação de ato legislativo de natureza política — extrapola os limites das causas típicas do Juizado, por envolver controle de legalidade de ato político e legislativo, matéria de alta complexidade institucional, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.

Após o relator votar pela procedência do conflito, foi acompanhado pelo
4o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PELA 6a VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO, E PELO 8o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
.

DIVERGIU O 7o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, QUE VOTOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Cuida-se de
Conflito de Competência
entre o
Juizado Especial da Fazenda Pública
e a
5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, referente à
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.o 1013464-31.2024.8.11.0041
, proposta por
Jhonatan
Anfilofev
Faria
contra a
Câmara Municipal de Cuiabá
, visando à anulação do
Decreto Legislativo n.o 133/2024
, que concedeu título honorífico a Jair Messias Bolsonaro.

O
Juizado
se declarou incompetente, alegando que a Câmara possui apenas personalidade judiciária. A
5a Vara
, por sua vez, sustentou que o
valor da causa (R$ 1.000,00)
atrai a
competência absoluta do Juizado
, conforme a
Lei 12.153/2009
.

Nos termos da legislação, causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, com partes legitimadas nos termos do art. 5o da referida lei, são de competência do Juizado. A
Câmara Municipal
, embora sem personalidade jurídica, possui
personalidade judiciária
, podendo figurar no polo passivo para defender suas prerrogativas institucionais, conforme a
Súmula 525 do STJ
, segundo a qual:

A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Ainda que o art. 5o, II, não mencione expressamente as Casas Legislativas, estas se equiparam à Fazenda Pública para fins de competência. O valor atribuído à causa fixa, de forma absoluta, a competência do Juizado,
independentemente da complexidade ou natureza do ato impugnado
.

No presente caso, a ação questionava a validade e legalidade de decreto legislativo. Desse modo, a Câmara tinha capacidade processual para defender seu ato em juízo, visando evitar a usurpação de sua competência pelo Judiciário, em caso deste se imiscuir no processo legislativo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ e dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, E 1.022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊ NCIA DESTA CORTE.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica, no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal. As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para
titularizar
direitos e assumir obrigações (
AgInt
no
AREsp
n. 1.430 .628/BA, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 25.11.2022).

3.
A orientação desta Corte pacificou-se no sentido de que "a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais" (Súmula 525/STJ).

4. Quanto à alegação de decadência do direito à utilização da via mandamental, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual o prazo decadencial de Mandado de Segurança que ataca ato consistente na redução da remuneração de servidor público é renovado mensalmente por envolver relação de trato sucessivo. Na mesma linha:
AgInt
no RMS 65.906/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13 .10.2021; e
AgInt
no
AREsp
1.601.680/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
16.9.2020.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2547831 BA 2024/0011296-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/6/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/6/2024). [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAPACIDADE PROCESSUAL DA CÂMARA MUNICIPAL EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos, em razão da incapacidade processual da Câmara Municipal de Marmeleiro, reconhecendo que a referida Câmara não possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da ação. O agravante sustenta a legitimidade passiva da Câmara Municipal, sob o argumento de que a ação diz respeito a irregularidades no processo de cassação de seu mandato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Câmara Municipal de Marmeleiro pode figurar no polo passivo de uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, considerando a natureza do pedido relacionado à cassação de mandato de vereador.

III. Razões de decidir

3. A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, podendo demandar apenas para defender seus direitos institucionais, conforme a Súmula 525 do STJ.

4. A legitimidade passiva da Câmara Municipal é reconhecida em casos que envolvem procedimentos relacionados ao seu funcionamento e prerrogativas institucionais, como a cassação de mandatos.

5. O pleito anulatório de processo administrativo que resultou na cassação do mandato de vereador está diretamente ligado às funções da Câmara, justificando sua inclusão no polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade passiva da Câmara Municipal de Marmeleiro no polo da ação.

Tese de julgamento:

A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, podendo figurar no polo passivo de ações que envolvam questões relacionadas ao seu funcionamento e prerrogativas institucionais
, como a cassação de mandatos de seus membros.

(TJ-PR 01134933120238160000 Marmeleiro, Relator.: substituta Luciani de Lourdes
Tesseroli

Maronezi
, Data de Julgamento: 10/2/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/2/2025
).
[Destaquei]

Por ser desprovida de personalidade jurídica, a natureza da câmara de vereadores é de órgão municipal. Isso implica sua legitimidade passiva, nos termos do art.
5o
,
II
, da Lei no
12.153
/2009.

AGRAVO INTERNO - PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REMETEU OS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - ART. 2o DA LEI 12.153/2009 - AÇÃO AJUIZADA APÓS 23/06/2015 - LIMITAÇÕES MATERIAIS À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS - ART. 2o, § 1o DA LEI 12 .153/2009 - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÕES PROFERIDAS - CÂMARA MUNICIPAL -
LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS AJUÍZADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, propostas a partir de 23/06/2015 (artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009).

2. As limitações materiais à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estão expressamente elencadas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.

3. Inexiste necessidade de aplicação subsidiária da Lei 10.259/2001 para se restringir a competência em razão da matéria dos juizados.

4. Nas Comarcas em que não existe Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos contra sentenças proferidas por Juiz de Direito em processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública serão julgados pelas Turmas Recursais (art. 2o da Resolução 700/2012 do TJMG).

5.
A Câmara de Vereadores é órgão integrante do Município, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas distribuídas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do
art. .
5o, II, da Lei no 12.153/2009.

(TJ-MG - AGT: 50001372620208130205, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/1/2023). [Destaquei]

Por outro lado, destaca-se que o caso se enquadra no entendimento firmado no
IRDR no 85560/2016 (Tema 1)
e no
Enunciado 01
das Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, segundo os quais
compete ao Juizado Especial julgar ações com valor até 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade ou da necessidade de prova pericial
. Confira-se:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Diante disso tem-se que,
in
casu
, resta patente a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar o feito.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - MESA DA CÂMARA MUNICIPAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

-
Considerando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos,

verifica-se que cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para o julgamento de ação anulatória de ato administrativo na qual figure como requerida a Câmara Municipal, órgão integrante do Município.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.020573-2/000, Relator (a): Des.(a)Magid
Nauef

Láuar
(JD Convocado), 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/4/2024, publicação da súmula em 15/4/2024). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO - PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REMETEU OS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - ART.
2o
DA LEI
12.153
/2009 - AÇÃO AJUIZADA APÓS 23/06/2015 - LIMITAÇÕES MATERIAIS À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS - ART.
2o
,
§ 1o
DA LEI
12.153
/2009 - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA JULGAR
RECURSO
CONTRA DECISÕES PROFERIDAS - CÂMARA MUNICIPAL - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS AJUÍZADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, propostas a partir de 23/06/2015 (artigos
2o
e
23
da Lei
12.153
/2009).

2. As limitações materiais à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estão expressamente elencadas no art.
2o
,
§ 1o
, da Lei
12.153
/2009.

3. Inexiste necessidade de aplicação subsidiária da Lei
10.259
/2001 para se restringir a competência em razão da matéria dos juizados.

4. Nas Comarcas em que não existe Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos contra sentenças proferidas por Juiz de Direito em processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública serão julgados pelas Turmas Recursais (art. 2o da Resolução 700/2012 do TJMG).

5.
A Câmara de Vereadores é órgão integrante do Município, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas distribuídas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art.
5o
,
II
, da Lei no
12.153
/2009
.

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.024544-7/005, Relator (a): Des.(a)Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/1/2023). [Destaquei]

Ante o exposto, e com a devida vênia ao eminente Relator,
Des. Márcio Vidal
, manifesto meu entendimento no sentido de acompanhar a divergência do 7o vogal,
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o presente conflito negativo e, de consequência, reconheço a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.o 1013464-31.2024.8.11.0041, à qual foi inicialmente distribuído.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminente Turma,

Quero apenas fazer uma anotação, pois quando a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos afirma que a Câmara Municipal teria personalidade judiciária, entendo que teria essa personalidade para o Mandado de Segurança e não para Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, de forma que quem responde é o Município de Cuiabá.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Mas a discussão aqui é a competência se seria do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá ou do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Compreendo, estou me referindo à proposição da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e não quanto ao mérito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurado pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Eminente Turma,

Estamos em uma situação de empate, gostaria de refletir melhor sobre a questão, motivo pelo qual peço vista dos autos.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (2o VOGAL):

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá em face do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, visando à definição do juízo competente para processar e julgar ação que objetiva a anulação de decreto legislativo expedido pela Câmara Municipal de Cuiabá.

O Juízo da 5a Vara Especializada, ora suscitado, entendeu que, em razão do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), a competência seria do Juizado Especial Fazendário. Este, por sua vez, declinou da competência ao fundamento de que a Câmara Municipal não integra o rol de entes legitimados previsto no art. 5o da Lei n. 12.153/2009.

O Relator, Des. Márcio Vidal, votou pela procedência do conflito, por entender que a Câmara Municipal não se enquadra em nenhuma das categorias legitimadas a figurar no polo passivo das demandas afetas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista não possuir personalidade jurídica própria, mas apenas personalidade judiciária. Assinalou, ainda, que “atos legislativos de conteúdo normativo ou político, ainda que não gerem efeitos patrimoniais diretos, devem ser apreciados pelas varas comuns, em razão da complexidade e da natureza institucional da controvérsia, o que os torna incompatíveis com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais.”

Divergência foi aberta pelo 7o Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, sob o fundamento de que “inexiste limitação legal quanto à complexidade da demanda.” A divergência foi acompanhada, com pertinentes acréscimos, pela 3a Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que ponderou: “Por ser desprovida de personalidade jurídica, a Câmara Municipal ostenta a natureza de órgão do ente federado municipal, o que atrai sua legitimidade passiva nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.153/2009.”

Pedi vista para melhor exame da matéria.

Nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como de suas autarquias e fundações de direito público.

A Câmara Municipal de Vereadores, embora possua autonomia administrativa e financeira, não detém personalidade jurídica própria para figurar no polo passivo de demandas judiciais, exceto em casos muito específicos relacionados à sua autonomia e prerrogativas institucionais (como mandado de segurança contra atos de sua Mesa Diretora ou ações que visem a defesa de suas prerrogativas). Em regra, a Câmara é um órgão do Município.

A Lei n. 12.153/2009, ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar causas de interesse dos "Municípios", abrange, por consequência lógica e jurídica, as demandas que envolvam atos praticados por seus órgãos, como a Câmara Municipal. Quando uma ação é ajuizada contra a Câmara Municipal de Vereadores, o polo passivo material é, na verdade, o próprio Município, que é o ente federativo com personalidade jurídica e capacidade processual.

Portanto, a Câmara Municipal de Vereadores, como parte integrante da estrutura do Município, pode perfeitamente figurar no polo passivo de ações no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo o Município o ente que a representa judicialmente. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não faz distinção entre os órgãos da Fazenda Pública municipal, mas sim se refere ao ente federativo como um todo.

Por conseguinte, o simples fato de a Câmara Municipal figurar no polo passivo não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que ela está abrangida pela expressão "Município" constante do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

No que se refere ao objeto da demanda, é fundamental ressaltar que a Lei n. 12.153/2009 não estabelece a complexidade da matéria como critério para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo quando essa complexidade decorre da necessidade de produção de prova pericial complexa que inviabilize o rito célere, o que não parece ser o caso de uma ação de anulação de decreto. As exceções são taxativas e não incluem a anulação de atos administrativos de Câmaras Municipais.

No caso em análise, a ação objetiva a nulidade de decreto legislativo de natureza meramente honorífica. Em regra, ações dessa natureza, que visam à desconstituição de um ato administrativo sem um conteúdo econômico imediato e direto que supere o teto legal, ou cujo valor da causa é inestimável para fins de alçada, enquadram-se perfeitamente na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Trata-se, em verdade de controle de legalidade, já sinalizado na não obtenção de quórum de 2/3 para votação, o que revela matéria de baixa complexidade, sem repercussão patrimonial ou necessidade de dilação probatória, sendo plenamente compatível com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais.

Ademais, deve-se adotar interpretação finalística e ampliativa das normas que regem o microssistema dos juizados, de modo a favorecer o acesso à justiça e evitar a sobrecarga dos juízos comuns com demandas de pequeno porte, sem complexidade jurídica.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para demandas análogas à presente, que envolvem a anulação de atos administrativos de entes públicos, inclusive de Câmaras Municipais.

Nesse sentido, colaciono julgados que corroboram o entendimento pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“AGRAVO INTERNO - PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REMETEU OS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - ART. 2o DA LEI 12.153/2009 - AÇÃO AJUIZADA APÓS 23/06/2015 - LIMITAÇÕES MATERIAIS À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS - ART. 2o, §1o DA LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÕES PROFERIDAS - CÂMARA MUNICIPAL - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS AJUÍZADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, propostas a partir de 23/06/2015 (artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009).

2. As limitações materiais à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estão expressamente elencadas no art. 2o, §1o, da Lei 12.153/2009.

3. Inexiste necessidade de aplicação subsidiária da Lei 10.259/2001 para se restringir a competência em razão da matéria dos juizados.

4. Nas Comarcas em que não existe Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos contra sentenças proferidas por Juiz de Direito em processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública serão julgados pelas Turmas Recursais (art. 2o da Resolução 700/2012 do TJMG).

5. A Câmara de Vereadores é órgão integrante do Município, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas distribuídas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art. 5o, II, da Lei no 12.153/2009.”

(TJMG
- Agravo
Interno
Cv 1.0000.20.024544
-7/005, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/01/2023) Destaquei.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - MESA DA CÂMARA MUNICIPAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
- JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Considerando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, verifica-se que cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para o julgamento de ação anulatória de ato administrativo na qual figure como requerida a Câmara Municipal, órgão integrante do Município. (TJMG – Conflito de Competência 1.0000.24.020573-2/000 - rel. Desa. Magid
Nauef

Láuar
- 10.4.2024 -publicado 15.4.2024) Destaquei.

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COXILHA. 1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a declaração da nulidade do decreto que rejeitou as contas por eles presentadas no período que exerceu o cargo de prefeito no Município de Coxilha. 2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei no 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71009392333 RS, Relator.: Volnei dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 29/06/2020, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 08/07/2020) Destaquei.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – AGRAVANTE QUE PRETENDE A ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA CASSAÇÃO DO SEU MANDATO DE VEREADOR – JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO EXCEDE 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS) – COMPLEXIDADE DA CAUSA IRRELEVANTE – DEMANDA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 12.153/2009 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR 00790981820208160000 Londrina, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 26/07/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2021)

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do e. relator, e acompanhando a divergência,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência para declarar a competência do Juízo Especial Fazendário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025